Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004017-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Indenização / Terço Constitucional, Férias, Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WILTON XAVIER DA SILVA - CPF: 869.612.411-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
- PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Férias Vencidas e Não Gozadas e Licenças-Prêmio Não Gozadas

n° 514-63.2012.811.0029, Código: 29009

proposta por
Wilton Xavier da Silva
, fixou juros de mora no percentual de meio por cento (0,5%) e, em relação à correção monetária, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

O agravante assegura que, para atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o dia 29 de junho de 2009. Após, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Não houve pedido de efeito suspensivo, sendo determinado o prosseguimento pela relatoria (ID 2226192).

O Agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso pugnando pelo seu desprovimento. (ID 2647637).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2720027).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de junho 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020